Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-38.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. USO DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo culpa exclusiva da Autora em decorrência da sua falta de cuidado e zelo no resguardo do seu cartão bancário e senha pessoal, a indenização por danos morais não se mostra devida.

2. Recurso improvido.